Tribunal: STF
Processo: AI 216122
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Oficial da Polícia Militar estadual. Vencimentos.
Gratificação de representação. Verba devida. Interpretação de lei
local. Matéria de fato. Agravo regimental não provido. Aplicação das
 súmulas nºs 279 e 280. Não cabe RE que tenha por objeto alegação de
 ofensa indireta à CF por má aplicação de direito local e, muito
menos, para reexame das provas a cuja luz decidiu o acórdão recorrido